Tribunal: CARF
Processo: 10283.002528/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.002528/2011-17
RESOLUÇÃO
3004-000.018 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.018 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002528/2011-17
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 07-43.405, da 1a Turma da DRJ/FNS, proferido em 13 de fevereiro de 2019, que assim relatou o
feito:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fl. 03-10 ) lavrado com vistas à
constituição de crédito tributário referente à multa prevista nos termos da alínea
“c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, para quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização
aduaneira.
Mais precisamente, o sujeito passivo em epígrafe teve contra si lavrado Auto de
Infração em decorrência de desatualização do SISCOMEX devido a falta de
comunicação de atraso na atracação da embarcação Laurita Rickmers no Porto de
Manaus, escala 11000132409.
Segundo consta dos autos, no dia 25 de Abril de 2011, a equipe de vigilância
aduaneira, com o intuito de selecionar e fiscalizar alguns Containeres na Escala n°
11000132409, dirigiu-se ao Recinto Alfandegado e verificou que o Navio LAURITA
RICKMERS, com previsão de atracação para esse dia, às 06:00h, ainda não havia
atracado, nem sua previsão havia sido alterada no sistema, impedindo a
fiscalização de suas unidades de carga, conforme programado pela equipe de
vigilância.
Posteriormente, verificou-se que o referido navio apenas atracou no dia
27/04/2011 às 09:30h, porém sem antes atualizar o SISCOMEX, o que embaraçou
completamente o procedimento de Vigilância Aduaneira.
Essa falta de informações causa danos à fiscalização, uma vez que o planejamento
das suas ações está fundamentado em critérios de análise de risco, que deve
ocorrer previamente às operações de comércio exterior, com o conhecimento dos
dados informados nos sistemas Mercante e Siscomex Carga que nortearão os atos
da Receita Federal do Brasil, providenciando os devidos controles fiscais ou
administrativos e prevenindo a ocorrência de possíveis ilícitos aduaneiros.
Conseqüentemente, a falta da prestação de informação, ou sua ocorrência fora
dos prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando
sério entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, o que pode facilitar a
ocorrência de crimes, como contrabando e descaminho, tráfico de drogas e
armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Devidamente cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação na
qual pretende que o lançamento contra ela seja julgado completamente
improcedente, alegando, em síntese:
1- Preliminarmente:
A - a impossibilidade de aplicação de penalidade a Agente Marítimo;
B - a ilegitimidade passiva da impugnante;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.018 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002528/2011-17
3
C – que as informações foram prestadas antes da lavratura do Auto de Infração e
do início de qualquer procedimento fiscal, tratando-se, portanto de denúncia
espontânea.
2 – No mérito:
A – a ausência de embaraço à fiscalização;
B – ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “considerar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado”, em acórdão sem redação de
ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.018 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002528/2011-17
4
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
16/06/2011 (fl. 27). A decisão de primeira instância foi proferida em 13/02/2018 (fl. 100).
Intimado da decisão de 1a Instância em 21/02/2019 (fl. 111), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 08/03/2019 (fl. 113), que está sendo incluído em pauta de
julgamento prevista para junho de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.018 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002528/2011-17
5
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 164
DF CARF MF
Original